Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO. REAJUSTE ANUAL. REPACTUAÇÃO.1 – Admissibilidade. O ato judicial que resolve a liquidação de sentença é decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, do CPC). O fato de o ato ter sido designado como sentença não altera esta realidade processual.2 – Inovação recursal. Violação ao ato jurídico perfeito. Enriquecimento sem causa. Desconto de repactuação contratual. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, são devolvidas ao Tribunal apenas as questões decididas na origem. As questões referentes a violação ao ato jurídico perfeito por intervenção no contrato, enriquecimento sem causa e ausência de computo do desconto de repactuação contratual não foram suscitados na origem nem foram objeto da decisão agravada. Inadmissível, pois, o recurso em relação a estes pontos.3 – Fundamentação. Ausência de dialeticidade. A ausência de fundamentação adequada invalida o ato judicial, na forma do art. 93, inciso IX, da CF e art. 489 do CPC. Todavia, a alegação genérica, que não especifica em qual ponto restou falha a fundamentação inviabiliza a análise da preliminar. Ante a falta de indicação das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1010, inciso III, do CPC), não se conhece da preliminar.4 – Mérito. Periodicidade de reajuste do saldo devedor. Na origem, o laudo pericial esclareceu que, em que pese ter sido pactuado a periodicidade mensal do reajuste, a própria Requerida praticou na sua atualização, a partir de 03/1996, o reajuste anual, que pode ser conferido por meio dos extratos da evolução do financiamento imobiliário acostados aos autos. Não tendo havido divergência entre o que ficou estabelecido no título executivo e o cálculo e não sendo possível haver, na liquidação, inovação em relação ao que foi discutido no processo de conhecimento, não há margem para alteração da decisão que resolveu a liquidação.5 – Recurso conhecido, em parte, e desprovido.